Tribunal: TJSP
Processo: 1032491-31.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de utilização de crédito de ICMS sem que haja dedução da multa imposta. Medida adotada pela FESP nos termos do artigo 72-C do RICMS/2000. A documentação que instrui a ação não é suficiente para demonstrar de plano a existência de direito líquido e certo, restando patente necessidade de dilação probatória, condição que desborda do rito próprio do mandado de segurança,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de utilização de crédito de ICMS sem que haja dedução da multa imposta. Medida adotada pela FESP nos termos do artigo 72-C do RICMS/2000. A documentação que instrui a ação não é suficiente para demonstrar de plano a existência de direito líquido e certo, restando patente necessidade de dilação probatória, condição que desborda do rito próprio do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.